Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Maria Helena Moreira Lopes, na qualidade de terceira interessada, com fundamento no art. 966, VI e VII, do CPC, para desconstituir o Acórdão n. 1320543, da e. 4a Turma Cível, que confirmou a sentença proferida nos autos n. 0002354-13.2-16.8.07.0019, pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que julgou procedente o pedido inicial deduzido na ação de extinção de condomínio conjugal ajuizada por Elisângela Irdes de Faria contra Benigno Ferreira dos Santos Filho, para determinar a dissolução do condomínio que as partes exerciam sobre os direitos possessórios do imóvel situado na Quadra 804, Conjunto 2, Lote 17, Recanto das Emas/DF, que deveria “ser alienado judicialmente, primeiramente pela modalidade de iniciativa particular (artigo 879, inciso II, do NCPC), tudo mediante prévia e justa avaliação do bem, acessões e benfeitorias por Oficial de Justiça ou, na falta de conhecimento técnico, por perito credenciado, resguardando-se o direito de preferência dos condôminos, na forma do art. 1.322 do Código Civil, observadas as frações ideais de cada condômino”. Discorre a autora que Elisângela Irdes de Faria ajuizou contra Benigno Ferreira dos Santos Filho a ação de extinção de condomínio n. 2016.15.1.005255-77, distribuída à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. O Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, reconhecendo a coisa julgada formada nos autos n. 2015.09.1.015403-0, que tramitou na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, I e V, do CPC. Nota-se, a sentença proferida nos autos n. 2015.09.1.015403-0 declarou a prescrição da pretensão de Elisângela Irdes de Faria de reconhecer a formação de união estável com Benigno Ferreira dos Santos Filho. Irresignada com a sentença proferida nos autos n. 2016.15.1.005255-77, Elisângela Irdes de Faria recorreu, aludindo que, em realidade, não pretendia extinguir o condomínio conjugal, conforme entendeu o Juízo de origem, mas, sim, o condomínio em razão do imóvel situado na Quadra 804, Conjunto 2, Lote 17, Recanto das Emas/DF. Requereu, portanto, a cassação da reportada sentença. A e. 4a Turma Cível deste TDJFT, em voto da Relatoria do eminente Des. Sérgio Rocha, deu provimento à apelação de Elisângela Irdes de Faria, conforme a ementa colacionada: APELAÇÃO CIVEL - DIREITO CIVIL - UNIÃO ESTÁVEL - PRESCRIÇÃO - BENS EM CONDOMÍNIO - PARTILHA - COISA JULGADA - AUSÊNCIA. 1. Não há coisa julgada quando a nova demanda se baseia em pedido ou causa de pedir distintos de outra ação já transitada em julgado (CPC/2015 337 §§ 2o 4o). 2. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1131824, 20161510052557APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: 243/246) Com o retorno dos autos ao Juízo de origem, sobreveio nova sentença, com o dispositivo a seguir: Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, determinando a dissolução do condomínio que as partes exercem sobre os direitos possessórios do imóvel situado na QUADRA 804, CONJUNTO 2, LOTE 17, Recanto das Emas/DF, o qual deverá ser alienado judicialmente, primeiramente pela modalidade de iniciativa particular (artigo 879, inciso I, do NCPC) ou, na impossibilidade, por leilão eletrônico ou presencial (artigo 879, inciso II, do NCPC), tudo mediante prévia e justa avaliação do bem, acessões e benfeitorias por Oficial de Justiça ou, na falta de conhecimento técnico, por perito credenciado, resguardando-se o direito de preferência dos condôminos, na forma do art. 1.322 do Código Civil, observadas as frações ideais de cada condômino. Do saldo arrecadado na venda, deverá ser rateado entre os condôminos na proporção do quinhão de cada um (50% para cada). Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo 10% (dez por cento) sob o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil - CPC, suspendendo sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do NCPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do NCPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do NCPC. Contra essa decisão judicial, Benigno Ferreira dos Santos Filho interpôs apelação, também julgada pela e. 4a Turma Cível, que manteve a sentença: APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 1. Estando a r. sentença fundamentada de acordo com as provas dos autos, em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado, não subsiste razão para reforma. 2. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1320543, 00023541320168070019, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No aspecto, aduz que, após a interposição da mencionada apelação e antes do seu julgamento, Benigno Ferreira dos Santos Filho faleceu, “razão pela qual o feito transitou em julgado sem que a ora autora pudesse ter conhecimento e se insurgir, como interessada, contra decisão que também lhe afeta”. A autora da presente ação rescisória diz ser terceira pessoa juridicamente interessada, nos termos do art. 967, II, do CPC. Articula que o Acórdão n. 1320543 deve ser rescindido porque fundado em prova falsa, em consonância com o art. 966, VI, do CPC, além do anterior desconhecimento da cessão de direitos possessórios sobre o imóvel convencionada com Benigno Ferreira dos Santos Filho. Para tanto, alega que na Escritura Particular Declaratória, acostada aos autos n. 0731859-80.2021.8.07.0003, consta que Elisângela Irdes de Faria teria ocupado o imóvel, objeto da extinção de condomínio, desde 5/7/2012, “quando, na realidade, em tal período a requerida não tinha vínculo com o originário e único ocupante, Sr. Benigno Ferreira dos Santos Filho, vez que esse se findou em 13 de maio de 2002”. Pontua, também, que a Escritura Particular Declaratória foi lavrada em 26.07.2017, quando não existia mais existia qualquer relação entre a Elisângela Irdes de Faria e Benigno Ferreira dos Santos Filho. Ainda, diz que “o cadastro originário se deu em nome do falecido Sr. Benigno Ferreira dos Santos Filho desde o ano de 1996, mas a Escritura Particular Declaratória de ID32674926 lavrada em 26.07.2017 irregularmente reconhece como ocupante, em total arrepio ao cadastro realizado e à veracidade dos fatos, tão somente, a ora requerida”. Acrescenta que “o cadastro originário perante a CODHAB se deu em nome exclusivo e unicamente do falecido, Sr. Benigno Ferreira dos Santos Filho no ano de 1996” e que “a requerida tão somente figurou como companheira, no ato da regularização, em 2003, quando seu estado civil se apresentou como solteira”. Aponta, nessa linha, que “a requerida nunca foi titular ou ocupante do imóvel localizado na QUADRA 804, CONJUNTO 2, LOTE 17, Recanto das Emas/DF, apenas figurou como companheira quando da regularização da documentação do imóvel”. Anota não ter sido reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios o vínculo afetivo entre a parte ré e Benigno Ferreira dos Santos Filho, conforme sentença proferida nos autos n. 2015.09.1.015403-0. Logo, seria inverídica a afirmação de que a parte ré conviveu em união estável com Benigno Ferreira dos Santos Filho entre 19/9/1991 a 13/5/2002. Noticia que, em realidade, a própria teria união estável com Benigno Ferreira dos Santos Filho desde 2001 e, nessa medida, “em não se reconhecendo a existência de vínculo de união estável entre a requerida e o falecido Benigno Ferreira dos Santos Filho não há que se falar em meação, nem sequer em condomínio”. Assim, conclui, “o INSTRUMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE OCUPAÇÃO DO LOTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL que confere à requerida o título ilegítimo de ocupante é documento eivado de nulidade não devendo ser considerado para fins rescisão da decisão e, via de consequência, de extinção de Condomínio e de todo e qualquer vínculo”. Em outra linha, sustenta ter firmado, em 15/12/2001, Instrumento Particular de Cessão de Direitos, figurando na qualidade de cessionária de 50% (cinquenta por cento) do imóvel em litígio, constando do negócio jurídico que o falecido seria “único e legítimo possuidor a justo título da COTA DE 100% (cem por cento) dos direitos de CONCESSÃO DE USO sobre o imóvel constituído pelo LOTE DE TERREO N. 17 (DEZESSETE) INTEGRANTE DO CONJUNTO 02 (DOIS), DA QUADRA 804 (OITOCENTOS E QUATRO) RECANTO DAS EMAS/DF, bem como se declara legítimo proprietário, a justo título, de todas as benfeitorias e edificações existentes”. Afirma, então, ser a única pessoa a ter formado condomínio com o falecido, sendo “possuidora de boa-fé da cota parte de 50% (cinquenta por cento) do imóvel que um dia pertenceu ao falecido Sr. Benigno Ferreira dos Santos Filho”, consequentemente, “o Acórdão rescindendo rompeu com a situação de segurança jurídica consolidada da Requerente ao desrespeitar a sua situação fático-jurídica, porquanto fundou-se em prova desconhecida, qual seja o Instrumento Particular de Cessão de Direitos que cedeu, no ano de 2001, 50% da cota parte do imóvel localizado na QUADRA 804, CONJUNTO 2, LOTE 17, Recanto das Emas/DF”. A título de tutela antecipada, assevera ser necessária a “suspensão dos efeitos do acórdão prolatado na Apelação n° 2016.15.1.005255-77 (0002354- 13.2016.8.07.0019) à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas e via de consequência, do Cumprimento de Sentença, até o desfecho da presente ação, de forma que o imóvel não seja alienado a terceiros até decisão de mérito deste feito”. No atinente à probabilidade do direito, defende ter sido demonstrada nos parágrafos antecedentes. Requer, portanto, a antecipação de tutela para sobrestar o cumprimento de sentença dos autos n. 2016.15.1.005255-77 (n. 0002354- 13.2016.8.07.0019, após a digitalização). No mérito, a procedência do pedido inicial para rescindir o Acórdão n. 1320543, declarando-se nulo o “Instrumento de Escritura Pública Declaratória de Reconhecimento de Ocupação do Lote Urbano do Distrito Federal”, considerando a autora “possuidora da cota parte de 50% do imóvel localizado na QUADRA 804, CONJUNTO 2, LOTE 17, Recanto das Emas/DF haja vista o Instrumento Particular de Cessão de Direito validamente firmado”. Também, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Deu à causa o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Declaração de hipossuficiência de renda ao ID 34864598. 2. Conforme relatado, pretende a autora rescindir o Acórdão n. 1320543, qualificando-se como terceira juridicamente interessada ao argumento de que Benigno Ferreira dos Santos Filho não manteve união estável com Elisângela Irdes de Faria, mas, sim, com a própria autora. Partindo da premissa de que possuía união estável com o falecido desde 2001, não haveria condomínio do imóvel litigioso entre a ré e Benigno Ferreira dos Santos Filho, ou seja, “em não se reconhecendo a existência de vínculo de união estável entre a requerida e o falecido Benigno Ferreira dos Santos Filho não há que se falar em meação, nem sequer em condomínio”. Porém, não há nenhuma prova nos autos indicando possível união estável entre a autora e Benigno Ferreira dos Santos Filho. Limita-se a autora a colacionar algumas fotografias ao ID 34866211, p. 7-20, de determinado evento, em que sequer há indicação de quem são as pessoas envolvidas. E, mesmo que indicadas, as fotografias não seriam suficientes para atestar convivência pública, contínua e duradoura com o de cujus, objetivando constituir família, consoante disposição do art. 1.723 do CC, além da ausência dos impedimentos matrimoniais contidos no art. 1.521 do referido diploma legal. Significa dizer, a afirmação da autora de que mantinha união estável com Benigno Ferreira dos Santos Filho não encontra mínimo amparo nos autos. E, nos termos do art. 27 da Lei n. 11.697/08, a competência para reconhecer e dissolver a união estável, bem como para determinar a partilha de bens adquiridos na constância da convivência é do Juízo de Família. Acrescenta-se que na certidão de óbito de Benigno Ferreira dos Santos Filho (ID 34864608) não há nenhuma menção ao nome da autora e consta “solteiro” como estado civil. Diante de tal quadro, especialmente da necessidade de ampla instrução probatória, máxime porque seria o caso de reconhecimento de união estável post mortem, deve a autora ajuizar ação própria para ter seu pretenso direito de convivente ser reconhecido judicialmente, não se prestando a tal fim a presente ação rescisória, de espectro limitado, com as hipóteses de cabimento estampadas no art. 966 do CPC. Compartilhando do entendimento de que o reconhecimento de união estável deve ocorrer em demanda própria, mormente quando não evidenciada de plano na demanda judicial em que alegada, confiram-se os claros julgados desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO RECONHECIMENTO. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AÇÃO. 1. Na ação de inventário a ausência do prévio reconhecimento da união estável que a parte alega ter vivido com o falecido configura obstáculo à sua nomeação como inventariante. 2. O reconhecimento de união estável demanda ampla dilação probatória, especialmente quando há outras ações de reconhecimento e dissolução de união estável tramitando e correlacionadas ao caso. 3. O pleito de reconhecimento da união estável deve ser objeto de ação própria quando há controvérsia entre as partes que não pode ser solucionada pela simples análise dos documentos acostados aos autos. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1413087, 07365175920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. MEAÇÃO RESGUARDADA A SUPOSTA COMPANHEIRA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O exame da controvérsia se limita à presença ou não dos requisitos do art. 300 do CPC para verificar o acerto do ato ora agravado, exigindo o dispositivo legal a presença concomitante da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.Quanto ao primeiro requisito, os argumentos deduzidos pela agravante não são capazes de infirmar a prova indiciária do direito postulado pela agravada, inclusive no que concerne à separação de fato do casal, situação essa que foi declinada pela própria agravante nos autos do Processo n. 000796-38.2017, que tramitou perante a comarca de Natividade/TO, conforme informado nos autos de origem. 3. De outro lado, a alegação de convivência marital com o falecido vem acompanhada de vasto conjunto probatório, o qual deve ser rebatido pela agravante a tempo e modo nos próprios autos, na medida em que a via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória, tampouco o ingresso no mérito da demanda, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Quanto à alegada violação ao art. 1.723 do Código Civil, "a pedra de toque para o aperfeiçoamento da união estável não está na inexistência de vínculo matrimonial, mas, a toda evidência, na inexistência de relacionamento de fato duradouro concomitante àquele que pretende proteção jurídica. Nesse viés, apesar de a dicção da referida norma também fazer referência à separação judicial, é a separação de fato (que, normalmente, precede a separação de direito e continua após tal ato formal) que viabiliza a caracterização da união estável de pessoa casada." (REsp 1754008/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/03/2019). 5. Destarte, a comprovação da vida em comum entre a agravante e o falecido, a impedir o reconhecimento da união estável com a agravada, deve ocorrer na via adequada, onde a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal podem ser plenamente exercidos pelas partes. 6. Evidencia-se o risco ao resultado útil do processo no que tange aos bens deixados pelo de cujus, os quais podem ser dilapidados pelos herdeiros, impondo-se, assim, seja resguardado eventual direito à meação. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1366780, 07172873120218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PARTILHA DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO ANTERIOR AO CASAMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COISA JULGADA. CONFIGURADA. 1. Para efetivação de partilha de bem adquirido antes da constância do casamento, faz-se necessário o reconhecimento prévio da união estável à época da aquisição do imóvel. 2. Não obstante a escritura pública declaratória de união estável deter fé pública, não faz prova absoluta dos fatos nela declarados pelas partes, os quais devem ser devidamente comprovados. Faz-se necessário o ajuizamento de ação própria, pelo rito ordinário e com ampla defesa e dilação probatória, a fim de que seja comprovada a convivência duradoura, pública e contínua entre as partes. Precedentes deste Tribunal. 3. Existindo coisa julgada, cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil. 4. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1269352, 07205379220198070016, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a autora não ostenta a legitimidade prevista no art. 966, II, do CPC para o ajuizamento da presente ação rescisória, porquanto o reconhecimento da sua união estável com Benigno Ferreira dos Santos Filho é condição sine qua non para a pretendida configuração de ser terceira interessada prejudicada. Em outro aspecto, verifica-se que o Acórdão n. 1320543, confirmou a sentença proferida nos autos n. 0002354-13.2-16.8.07.0019, pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, com esse dispositivo: Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, determinando a dissolução do condomínio que as partes exercem sobre os direitos possessórios do imóvel situado na QUADRA 804, CONJUNTO 2, LOTE 17, Recanto das Emas/DF, o qual deverá ser alienado judicialmente, primeiramente pela modalidade de iniciativa particular (artigo 879, inciso I, do NCPC) ou, na impossibilidade, por leilão eletrônico ou presencial (artigo 879, inciso II, do NCPC), tudo mediante prévia e justa avaliação do bem, acessões e benfeitorias por Oficial de Justiça ou, na falta de conhecimento técnico, por perito credenciado, resguardando-se o direito de preferência dos condôminos, na forma do art. 1.322 do Código Civil, observadas as frações ideais de cada condômino. Do saldo arrecadado na venda, deverá ser rateado entre os condôminos na proporção do quinhão de cada um (50% para cada). Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo 10% (dez por cento) sob o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil - CPC, suspendendo sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do NCPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do NCPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do NCPC. Como visto, a determinação é de que 50% (cinquenta por cento) do imóvel seja da titularidade de Elisângela Irdes de Faria, ou seja, a outra metade é que seria de Benigno Ferreira dos Santos Filho. E a autora, Maria Helena Moreira Lopes, apresenta-se como cessionária de 50% (cinquenta por cento), em consonância com o Instrumento Particular de Cessão de Direitos (ID 34864607), em que o cedente seria Benigno Ferreira dos Santos Filho. Sem adentrar no mérito da validade do Instrumento Particular de Cessão de Direitos, haja vista a autora não apresentar prova de pagamento do valor em que teria adquirido metade do imóvel, apontado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e não justificar o motivo da cessão entre os supostos conviventes, vale ressaltar que, no cumprimento de sentença dos autos n. 2016.15.1.005255-77 (n. 0002354- 13.2016.8.07.0019, após a digitalização), consoante fixado no título judicial exequendo, Elisângela Irdes de Faria objetiva a venda do bem para receber o seu quinhão, em dinheiro, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor pago. Consequentemente, estaria preservada a parte em que a autora se apresenta como cessionária dos direitos possessórios. Mais, a princípio, em sendo válido o Instrumento Particular de Cessão de Direitos e havendo interesse em permanecer no imóvel, poderia a autora exercer o direito de preferência previsto no art. 504 do Código Civil[1]. Portanto, o fato proeminente é que o Acórdão n. 1320543 não adentrou na esfera do patrimônio jurídico da autora e, também por esse motivo, não se vislumbra legitimidade ativa ad causam e interesse de agir no ajuizamento da presente ação rescisória. Aliás, depõe contra a autora a apresentação do Instrumento Particular de Cessão de Direitos, por meio do qual Benigno Ferreira dos Santos Filho teria lhe cedido 50% (cinquenta por cento) do imóvel, mediante pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), porque ambos, no documento, qualificam-se como solteiros, não fazendo nenhuma menção à possível união estável, conjuntura que reforça a necessidade de ajuizamento de ação própria para sua efetiva demonstração. Como se não bastasse a questão afeta à legitimidade e interesse de agir, importante consignar que outro pilar da ação rescisória consiste na alegada ausência de união estável entre a parte ré e Benigno Ferreira dos Santos Filho entre 19/9/1991 a 13/5/2002. Afirma que, em realidade, a própria teria união estável com Benigno Ferreira dos Santos Filho desde 2001 e, por conseguinte, “em não se reconhecendo a existência de vínculo de união estável entre a requerida e o falecido Benigno Ferreira dos Santos Filho não há que se falar em meação, nem sequer em condomínio”. Assim, conclui, “o INSTRUMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE OCUPAÇÃO DO LOTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL que confere à requerida o título ilegítimo de ocupante é documento eivado de nulidade não devendo ser considerado para fins rescisão da decisão e, via de consequência, de extinção de Condomínio e de todo e qualquer vínculo”. Verifica-se, no entanto, que a sentença proferida nos autos n. 2016.15.1.005255-77 (n. 0002354- 13.2016.8.07.0019, após a digitalização), adotada como razões de decidir no Acórdão n. 1320543, pelo eminente relator Des. Sérgio Rocha, não fundamentou a procedência do pedido de extinção do condomínio do imóvel partindo da premissa de que houve união estável entre Benigno Ferreira dos Santos Filho e Elisângela Irdes de Faria, mostrando-se, pois, equivocada a causa de pedir da ação rescisória. A propósito, confira-se o seguinte excerto da sentença proferida nos autos n. 2016.15.1.005255-77 (n. 0002354- 13.2016.8.07.0019, após a digitalização): Conforme se infere dos documentos acostados aos autos, as partes adquiriram em condomínio os direitos sobre o imóvel situado no QUADRA 804, CONJUNTO 2, LOTE 17, Recanto das Emas/DF, conforme se verifica no processo de regularização fundiária de id 32674874 e “Escritura Pública Declaratória de Reconhecimento sobre Lote Urbano do Distrito Federal” emitido pela CODHAB de id 32674926. Note que é prescindível o reconhecimento e dissolução da união estável, porquanto consta em todo o processo administrativo junto à IDHAB (atual COHAB) que as partes adquiriram o imóvel em conjunto, portanto, o condomínio entre autora e réu não decorre da meação da união vivida pelas partes e sim da doação do bem pelo poder público. Salienta que a parte ré não contestou o fato das partes terem adquirido os direitos sobre o imóvel em condomínio. As alegações do réu são fundadas na impossibilidade de realizar a partilha do bem diante da prescrição do direito da autora de postular em juízo o reconhecimento da união estável havida com o réu. Complementa-se que o eminente Des. James Eduardo Oliveira, na condição de 1o Vogal, ao acompanhar o voto do eminente relator, anotou: O Recorrente admitiu que o imóvel foi doado ao casal ao alegar, nas razões recursais, que, após a sentença proferida na ação de reconhecimento de união estável ajuizada pela Recorrida, “a CODHAB promoveu o cancelamento do termo de doação em favor das partes e iniciou o processo exclusivamente em nome do réu, ora recorrente”. Ocorre que o conjunto probatório dos autos não respalda essa alegação, de maneira a prevalecer os fundamentos da r. sentença recorrida, abaixo reproduzidos, quanto à aquisição conjunta que ampara a pretensão deduzida na petição inicial (...). À vista disso, depreende-se ter sido desinfluente para o reconhecimento do direito de Elisângela Irdes de Faria ao imóvel litigioso a existência de união estável com Benigno Ferreira dos Santos Filho e, dessa forma, esvazia-se o fundamento externado pela autora para rescindir o Acórdão n. 1320543, em razão de que toda a sua justificativa está amparada na alegação de que não se teria formado entidade familiar entre a ré e o falecido. Como visto, prevaleceu o entendimento de aquisição conjunta do bem, independentemente da existência de união estável. Ainda, o reconhecimento do direito da parte ré ao imóvel não está adstrito ao Instrumento de Escritura Pública Declaratória de Reconhecimento de Ocupação do Lote Urbano do Distrito Federal emitido pela CODHAB (que a autora pretende ser declarado nulo), no qual consta ser Elisângela Irdes de Faria ocupante do imóvel, mas considera todo o Processo Administrativo n. 100.156.468/98, iniciado pelo Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (IDHAB) em 1996 (ID 32674874, p. 25-84 – do cumprimento de sentença), Ficha Cadastral da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (ID 32674874, p. 38/39) e comprovantes de que a ré morava no imóvel até 2001 (ID 32674874, p. 11-23), além das próprias declarações do falecido, que, judicialmente, admitiu a aquisição conjunta do imóvel. Assim, a par de consignar inexistirem indícios de nulidade do Instrumento de Escritura Pública Declaratória de Reconhecimento de Ocupação do Lote Urbano do Distrito Federal, é despiciente a análise indicada pela autora, porque o reconhecimento do aludido condomínio sobre o imóvel não se cinge à sua higidez. Dito de outra forma, mesmo na hipótese de declaração de nulidade daquele documento, subsistiria o direito da ré ao quinhão, e não haveria pronunciamento judicial favorável à autora. Por conseguinte, não há motivo hábil para o processamento da ação rescisória. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados do STJ: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO SUPOSTAMENTE FUNDADA EM PROVA FALSA E VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVOS DE LEI. ARTS. 485, V E VI, DO CPC/1973. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. Pedido desconstitutivo de decisão desta Corte que, reformando parcialmente acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, fixou como termo final do pagamento dos lucros cessantes o encerramento das atividades comerciais da autora. 2. "A rescisão de julgado com base em falsidade de prova deve considerar o nexo entre essa prova e a decisão, bem como se remanesce fundamento diverso independente a subsidiar o v. acórdão rescindendo" (AR 3.553/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2010). 3. Não configurada a hipótese do art. 485, VI, do CPC, uma vez que o julgado não se fundou em prova com conteúdo supostamente falso, remanescendo fundamento diverso a ensejar a sua manutenção. 4. A viabilidade da ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei. 6. DEMANDA RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. (AR 5.655/PA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 22/08/2017) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PROVA MATERIAL (CERTIDÃO DE CASAMENTO). FUNDAMENTO DIVERSO INDEPENDENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou, segundo a jurisprudência e doutrina, erro material existente no julgado. 2. O acórdão embargado concluiu que o julgado rescindendo "decidiu a lide com supedâneo não somente na prova testemunhal, ora maculada como falsa, mas também em início de prova material, não vislumbro a possibilidade de reversão do v. decisum, na medida em que, mesmo reconhecida a alegada falsidade, o v. acórdão rescindendo permaneceria hígido, com fundamento diverso e independente, calcado em outros elementos probatórios". 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na AR 3.553/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 06/05/2016) Sem embargo da desnecessidade do exame de validade do Instrumento de Escritura Pública Declaratória de Reconhecimento de Ocupação do Lote Urbano do Distrito Federal, o fato de constar que Elisângela Irdes de Faria seria ocupante do imóvel a partir de 2012, não implica sua nulidade, porque há diversos documentos atestando que a parte ré integrou o Processo Administrativo n. 100.156.468/98 desde o início, recebendo o imóvel em nome próprio, juntamente com Benigno Ferreira dos Santos Filho. Nota-se, a propósito, não se pode desconsiderar que a ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, tampouco em demanda substituta para eventuais terceiros interessados que não se manifestarem a tempo e modo, de sorte que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Em acréscimo, mostra-se pertinente o escólio de Marinoni, Arenhart e Mitidiero[2] sobre a importância do exame dos requisitos da ação rescisória, especialmente no que se refere ao inciso VI do art. 966 do CPC, in verbis: f) Fundamento essencial em prova falsa, assim reconhecida em processo criminal ou na própria ação rescisória. O julgamento depende não apenas da interpretação adequada dos dispositivos constitucionais e legais incidentes, mas também do conhecimento adequado dos fatos da causa. Se o magistrado, ao formar seu convencimento sobre os fatos, apoia-se em prova falsa, certamente é induzido em erro na sua valoração. Se o erro é relevante, aí entendido como aquele capaz de alterar o resultado do julgamento, então caberá ação rescisória fundada na apuração da falsidade da prova (art. 966, VI). Entretanto, se a sentença puder sobreviver, ou seja, puder ser mantida no seu resultado, ainda que fundada em prova reconhecida como falsa, não há razão para a desconstituição da coisa julgada. A prova apontada como falsa na ação rescisória pode ser assim reconhecida na própria rescisória, ou em outro processo civil ou criminal, desde que a parte que pode sofrer as consequências da falsidade tenha deles participado em contraditório. Mais, na hipótese, evidencia-se, de plano, a ausência de interesse de agir e de legitimidade ativa ad causam, pois, conforme consignado linhas volvidas, a pretensão da autora exige anterior reconhecimento de união estável post mortem. Portanto, considerando que não se pode admitir a ação rescisória como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, a inexistência dos vícios alegados, é inafastável o indeferimento da petição inicial. 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Sem condenação ao pagamento de honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Concedo à autora o benefício da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. [1] Art. 504. Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de decadência. [2] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. Volume 2. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 465.